Tribunal: TJPA
Processo: 0009042-18.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009042-18.2019.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE MARIA DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
PARQUET
ESTADUAL. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II E ART. 250, TODOS DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. TESE REJEITADA.
EXTEMPORANEIDADE
DA MEDIDA DE EXCEÇÃO
. AUSÊNCIA DE FATOS RECENTES A ENSEJAR A SEGREGAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Reconhecendo que não existem elementos que possibilitem a decretação da prisão preventiva, o Juiz, necessariamente, deverá indeferir qualquer representação acerca da medida de exceção, pois a circunstância de o delito ser de natureza grave não impede que o indiciado possa responder solto a acusação que lhe está sendo imputada, desde que não haja perigo para a ordem pública ou econômica, bem como não prejudique a instrução criminal ou aplicação da lei penal, exatamente como se verifica no caso vertente.

2.
Por fim, cumpre asseverar que a
necessidade da prisão preventiva está intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática do fato criminoso e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente, que tenham repercussão na apuração do delito. Decorrido razoável prazo entre a conduta imputada ao acusado e a decretação da segregação provisória, não demonstrada reiteração delitiva neste espaço de tempo, o risco que a liberdade do suposto autor oferece à ordem pública se esvai.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 24 de julho de 2023

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão do Exmo. Sr. Andrew Michel Fernandes Freire, Juiz de Direito da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA, a qual indeferiu o pedido de prisão
preventiva formulado pela Autoridade Policial, em desfavor de José Maria da Silva Lima, nos autos do Processo
nº
0009042-18.2019.8.14.0010
.

Narra a exordial do
Parquet
, à ID 6272352
, que no dia 21/03/2019, por volta de 17h00min, mais precisamente num terreno na estrada Breves/Arapijó, Zona Rural, nesse município de Breves/PA, o denunciado, com
animus necandi
, tentou matar as vítimas Eduardo da Silva Fialho e Marcielle Feitosa Guiomar, sob justificativa de que estariam num terreno que lhe pertence, de forma consciente e voluntária, ateando fogo na residência onde as vítimas estavam residindo, estando Marcielle grávida no dia dos fatos, e só não conseguiu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta nos autos que a vítima Eduardo da Silva Fialho trabalhava como caseiro em um terreno localizado na estrada Breves-Arapijó, onde morou com sua esposa Marcielle Feitosa Guiomar por um período de 08 (oito) meses.

Aduz a denúncia, que o acusado vendeu o terreno à vítima Marcilene de Melo Santana pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); porém, mesmo depois de ter vendido o terreno para Marcilene o denunciado JOSÉ MARIA DA SILVA LIMA, conhecido por "ZÉ DO BOI", sempre ia até o local para expulsar as vítimas Eduardo e sua esposa Marcielle, alegando que o terreno não lhes pertencia, porém, a vítima Eduardo sempre dizia que não iria sair porque o terreno não pertencia mais ao denunciado, pois havia sido comprado por sua patroa Marcilene de Melo Santana.

Que no dia dos fatos, o denunciado foi até a Delegacia e registrou boletim de ocorrência comunicando falso crime de esbulho e, no mesmo dia, já por volta das 17h00min, fora novamente ao local e, exibindo o aludido boletim de ocorrência, disse às vítimas Eduardo e Marcielle para saírem do terreno e que iria tocar fogo em tudo, pois tinha autorização da polícia.

Destaca que as vítimas Eduardo e Marcielle se negaram a deixar a casa e, ato contínuo, o ora denunciado passou a atear fogo na casa que, por ser de madeira, coberta com palha, começou a incendiar muito rapidamente, queimando diversos objetos dos ofendidos, bem como todo enxoval da criança que estava para nascer, uma vez que Marcilene Feitosa Guiomar estava grávida de nove meses no dia dos fatos.

Que Eduardo conseguiu se salvar e salvar sua esposa Marcilene, depois do ocorrido o denunciado tomou conta do terreno onde permanece até o presente momento.

Ressalta a inicial do Órgão ministerial, que com base nos depoimentos o denunciado tinha plena consciência da presença das vítimas no interior do imóvel, tendo inclusive gritado, textuais:
"SAIAM QUE EU VOU TOCAR FOGO COM MULHER BUCHUDA E TUDO".

Que o incêndio provocado pelo investigado se alastrou por toda a propriedade, queimando as construções do sítio, deixando solto todos os animais, constando nos autos que toda a situação ocorreu em razão de discussão da propriedade do local, não ocorrendo o resultado morte por razões alheias a vontade do denunciado.

Afirma que perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito ora imputado, afirmando que não ateou fogo na casa onde as vítimas se encontravam, no mais, preferiu exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do ora denunciado, tendo o Ministério Público oferecido manifestação favorável ao pleito por entender presentes os requisitos da custódia cautelar; porém, o Juízo indeferiu o pedido, razão pela qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ainda em trâmite.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade delitiva restaram evidenciadas por meio dos depoimentos das testemunhas e demais provas acostadas nos autos, em especial pelas fotografias constantes nos autos às fls. 09/12 e recibo particular de compra e venda de um terreno rural (que comprova que o denunciado havia vendido o terreno à vítima Marcilene de Melo Santana).

Em razões recursais
,
à ID 6272426
, a RMP de 1º grau, Dra. Vanessa Galvão Herculano, pugna pela reforma da decisão do Juízo
a quo
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva de José Maria da Silva Lima, com fulcro no art. 312, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 6272362
,
o ilustre Defensor Público, Dr. Guilherme Israel Kochi Silva, pugna pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida inalterada a decisão que indeferiu o pedido da custódia cautelar do Recorrido.

Em despacho, à ID 6272363
, o Juízo primevo manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. , Dulcelinda Lobato Pantoja, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do Recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em que pese as bem elaboradas Razões recursais, observa-se que a pretensão do
Parquet
Estadual não merece abrigo.

Sobre o tema “prisão preventiva”, cumpre destacar o magistério de Fernando Capez,
in
Curso de Processo Penal, ed. Saraiva, p. 211,
verbis
:

“A prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, possuindo natureza tipicamente cautelar (...). Tratando-se de prisão cautelar, reveste-se do caráter de excepcionalidade, na medida em que somente poderá ser decretada quando necessária, isto é, se ficar demonstrado o periculum in mora.”

Analisando os autos, depreende-se que o Juiz
a quo
entendeu, acertadamente, não ser necessária a prisão cautelar do réu, vez que incongruente as capitulações penais apontadas pela autoridade policial em seu Inquérito, quais sejam, art. 121,
caput
c/c art. 14, II, do CPB em concurso com o art. 250, todos do CPB, pois, em primeiro lugar, o acolhimento de um tipo penal conduz necessariamente à exclusão do segundo, haja vista que os
animus
dos tipos penais são diversos entre si, e, em segundo lugar, não há nos autos da representação a presença de elementos mínimos indicando o
animus necandi
representado em matar as vítimas.

Destarte, o argumento do Órgão Ministerial de que é necessária a medida restritiva da liberdade do Recorrido, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos da constrição cautelar, elencados no art. 312, do CPPB, especialmente, à garantia da ordem pública, tendo em vista que as circunstâncias demonstram que em liberdade encontrará estímulo para delinquir e afrontar as instituições públicas, não merece guarida.

Como cediço, o decreto de prisão preventiva para garantir a ordem pública só deve ser proferido quando a autoridade judiciária tiver forte convicção de que o delinquente é acentuadamente propenso às práticas delitivas e que, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos criminosos relacionados com a infração cometida, o que não se verifica no caso vertente, já que não há nada que vincule o Recorrido a novos crimes.

Por outro lado, a doutrina e jurisprudência pátrias vêm entendendo que a garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade.

Ademais, cumpre destacar a
decisão ora guerreada foi proferida em 13/09/2019; o presente Recurso interposto pela RMP de 1º Grau no dia 26/09/2019; a Defensoria Pública Estadual apresentou contrarrazões em favor do réu em 16/01/2020; o juízo de retratação foi realizado em decisão de 30/01/2020 e, somente no ano corrente é que os autos foram encaminhados ao Ministério Público em 2º grau, que no dia 04/05/2023 exarou parecer, daí que hoje há um lapso temporal de quase quatro anos entre o indeferimento do pedido da prisão preventiva, decisão ora guerreada, do réu e a presente data, o que torna desproporcional decretá-la agora, vez que não se vislumbra mais qualquer ameaça à ordem pública.

Nessa senda, inexistindo hipótese que autorize a prisão preventiva, inclusive em razão a extemporaneidade, resta irretocável, portanto, a decisão do douto Juiz de Direito da 2ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves/PA.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL –
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – CARÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A CUSTÓDIA E A SUPOSTA PRÁTICA DELITIVA – MEDIDA EXTEMPORÂNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

1. A legitimidade da prisão preventiva exige fundamentação que indique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, podendo ser decretada ou mantida “como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”, desde que o magistrado aponte fatos que justifiquem sua necessidade, sob pena de nulidade da decisão proferida; 2. Na hipótese, apesar de objetivamente justificada, a decisão que determinou a custódia ofende o princípio da contemporaneidade, reconhecido pelas normas contidas nos §§ 2º, do art. 312, e 1º, do 315, ambos do CPP e incluídos pela Lei n.º 13.964 de 2019. Precedentes;

3. Com o decurso do tempo entre os fatos, a decisão proferida pela magistrada e cumprimento do mandado de prisão, desapareceu o fundamento para justificar a imposição da custódia preventiva, notadamente porque a instrução do feito está para ser concluída e o paciente dispõe de residência fixa;

4. Ordem conhecida e concedida, mediante a imposição de medidas cautelares. (TJ-PI - HC: XXXXX20218180000, Relator: Pedro De Alcântara Da Silva Macêdo, Data de Julgamento: 28/01/2022, 1ª CÂMARA ESPECIALIZADA CRIMINAL)

Ante o exposto, conheço do recurso; porém, nego-lhe provimento para manter inalterada a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de julho de 2023

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/08/2023